Tribunal: TJSP
Processo: 2264751-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE ISTRUMENTO – Execução fiscal – R. decisão que indeferiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mantendo a continuidade dos atos de penhora – Pretensão de reforma – Cabimento, em parte – Parte do débito executado que foi anulado por sentença em ação anulatória de débito fiscal – Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora – Presunção de veracidade e legalidade

Ementa:
AGRAVO DE ISTRUMENTO – Execução fiscal – R. decisão que indeferiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mantendo a continuidade dos atos de penhora – Pretensão de reforma – Cabimento, em parte – Parte do débito executado que foi anulado por sentença em ação anulatória de débito fiscal – Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora – Presunção de veracidade e legalidade da CDA ilidida – Reforma da r. decisão – Recurso provido em parte.